Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PROVAS IDÔNEAS. ASSOCIAÇÃO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de indício de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700.
1.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou que tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidas de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo.
2. No caso em análise, os documentos trazidos pela parte autora são hábeis para comprovar a relação jurídica havida entre as partes, bem como a evolução do débito cobrado pela via monitória.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida